Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. NÃO APLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE DESPESAS DE COBRANÇA. OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITE DE 12% AO ANO. LEI DE USURA. NÃO APLICÁVEL.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).

2. A ferramenta “calculadora do cidadão”, por si só, não se demonstra instrumento hábil para apurar a taxa de juros que deve ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, pois o cálculo ali disponibilizado não considera outros custos envolvidos na operação financeira e as particularidades de cada negócio jurídico.

3. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que reúne funcionalmente a correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, sendo sua cobrança considerada válida quando expressamente contratada pelas partes e de maneira não cumulativa com juros de mora e correção monetária, nos termos da Súmula 472 do STJ.

4. Nas relações de consumo, ainda que se trate de contrato de adesão, não se tem por abusiva a cobrança de despesas decorrentes de cobrança da dívida em caso de mora ou inadimplemento do consumidor, havendo previsão expressa contratual de sanção tanto para o consumidor quanto para o fornecedor.

5. Segundo a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, pois as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), de maneira que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Temas 24 e 25 de Recurso Repetitivo).

6. Apelação do autor conhecida e desprovida.

7. Apelação do réu conhecida e provida.